Tribunal: TJSP
Processo: 1000415-98.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de ato administrativo. Contrato administrativo. Concessão de rodovia. Processo administrativo que resultou em imposição de penalidade de multa à concessionária, por infração contratual consistente na não reparação de elementos de drenagem e/ou realização de inspeções anuais em todo o sistema de drenagem das rodovias. Sentença que julgou a ação improcedente. Pretensão de

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de ato administrativo. Contrato administrativo. Concessão de rodovia. Processo administrativo que resultou em imposição de penalidade de multa à concessionária, por infração contratual consistente na não reparação de elementos de drenagem e/ou realização de inspeções anuais em todo o sistema de drenagem das rodovias. Sentença que julgou a ação improcedente. Pretensão de reforma. Não cabimento. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Descumprimento contratual demonstrado. Aplicação da penalidade que observou as disposições contratuais. Imposição de sanção que independe de notificação. Dever de conservação da rodovia que é inerente ao próprio objeto do ajuste. Sentença mantida. Recurso improvido.